Tribunal: TJSP
Processo: 1054960-76.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1054960-76.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA e LUCILENE APARECIDA
FORCIN
CAZUMBÁ,
é
embargado
3Z
DELTA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO
ZULIANI.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054960-76.2016.8.26.0114/50000 - Campinas 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
1054960-76.2016.8.26.0114/50000
Comarca:
Campinas (5a Vara Cível)
Embargantes: Marivaldo Antonio Cazumba e outra
Embargados: 3Z Delta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juíza: Renata Manzini
Voto n. 19.426
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
467/475, afirmando ser omisso, uma vez que não se manifestou acerca da
inovação recursal perpetrada pelo embargado no que diz respeito à
alegação de incompatibilidade entre a rescisão contratual e o pedido de
indenização por lucros cessantes, em inobservância aos arts. 223, caput,
364 e 1.013, § 1o, todos do CPC; sendo omisso, também, quanto aos termos
e à interpretação do art. 402 do CPC e quanto à aplicação da Súmula 162
do TJSP, que garantem o direito ao recebimento dos lucros cessantes
referentes aos alugueres em caso de rescisão contratual por atraso para
entrega da obra; afirmando, ainda, haver omissão e obscuridade no que diz
respeito à supressão da parte final do art. 475 do Código Civil, que garante
aos embargantes o direito de recebimento dos lucros cessantes; e, por fim,
afirma ser contraditório ao afastar o direito dos embargantes de perceber os
lucros cessantes, não obstante tenha citado a doutrina de Ruy Rosado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054960-76.2016.8.26.0114/50000 - Campinas 3/5
Aguiar e confirmado que o art. 475 do Código Civil garante direito de
indenização por perdas e danos nos ternos do art. 402 do mesmo diploma.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
pretendendo os credores resolver o contrato, e não
exigir seu cumprimento, sem adimplir o restante do
preço, só podem pleitear interesses negativos, como se
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054960-76.2016.8.26.0114/50000 - Campinas 4/5
o contrato não houvesse sido celebrado, não fazendo
jus ao pagamento de aluguéis, afastando-se, assim, a
condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes.
É questão de direito, sendo que na contestação a
embargada insurgiu-se contra o pedido de lucros cessantes (fls.298/302),
sendo este o fato a ser conhecido pelo juiz a quem cabe aplicar o direito,
não se podendo alegar inovação recursal, sendo expresso Acórdão no
sentido de não caber lucros cessantes, consoante o pedido formulado
"alugueres que poderiam ser percebidos pelos autores/promitentes-
compradores se o imóvel tivesse sido entregue no prazo contratado"
(fls.09), pois os embargantes não quitaram o preço e nem se propuseram a
tanto, e a pretensão resultaria em enriquecimento sem causa, o que não
importa em violação à parte final do art. 405 do Código Civil, pois a
pretensão de indenização por perdas e danos pode ter outros fundamentos,
do que alugueis de bem pelo qual não se pagou.
A Súmula 162 do TJSP aplica-se em favor do
"adquirente" e não da parte rescindente.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1054960-76.2016.8.26.0114/50000 - Campinas 5/5
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Assim, não houve afronta aos arts. 223, caput, 336 e
1.013, § 1o, do CPC, 402 e 475 do Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica